Tribunal: CARF
Processo: 18050.720096/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720096/2021-39
ACÓRDÃO
2102-004.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BELMIRO CATELAN
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
RECURSO
DE
OFÍCIO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
EXONERADO.
CONHECIMENTO.
Tendo sido afastada a solidariedade, o valor de alçada a ser considerado
para efeitos de conhecimento do recurso de ofício é o valor integral do
crédito tributário lançado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA.
Acolhem-se os embargos, sem efeitos infringentes, para a devida
supressão da omissão alegada quando esta não resultar em uma decisão
diferente da original.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM DO CÔNJUGE. NÃO
CARACTERIZADO.
Somente a indicação do cônjuge como dependente na declaração de
rendimentos do autuado não comprova o interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional para conhecer do recurso de ofício em
relação à decisão que excluiu o responsável solidário da lide e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720096/2021-39
2
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca (substituto[a] integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração da Fazenda Nacional contra o Acórdão no
2102-003.344, proferido em 8/05/2024, pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF admitido nos termos do Despacho 2102-000.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA de 18/11/2025.
Em síntese o referido embargo alega a existência de omissão quanto ao
conhecimento do recurso de ofício da decisão de piso quanto à exclusão da responsável solidária
Sra. Liane Elizabeth Stuczynski Catelan, posto que:
No que nos importa, conforme acórdão de embargos no 2102-003.774, a Eg.
Turma acolheu os embargos inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma,
para sanar omissão referente ao Recurso de Ofício, não o conhecendo em função
do limite de alçada.
Contudo, analisando-se o inteiro teor da decisão, constata-se a existência de nova
omissão, pois, para fins de aferição do limite de alçada do Recurso De Ofício, no
que toca à exoneração de responsáveis tributários, a análise deve ser
individualizada, o que não foi cogitado.
Veja-se.
Em breve resumo, trata-se de auto de infração relativo a IRPF por despesas em
atividade rural não comprovadas entre janeiro e novembro de 2017 (ano
calendário), no valor de R$ 16.404.480,17. Foi ainda aplicada multa de ofício de
75% e calculado juros de mora à taxa SELIC mais multa de mora. Ademais, foi
atribuída responsabilidade tributária à cônjuge do contribuinte, Sra. Liane
Elizabeth Stuczynski Catelan. DF CARF MF Fl. 8248 Original
Em sede de impugnação, a DRJ deu parcial provimento à insurgência, para: “1)
mantendo a exigência de imposto suplementar no valor de R$13.987.796,76
acrescido da multa de ofício e juros de mora. 2) considerando indevido o termo
de sujeição passiva, afastando-se a responsabilidade de Liane Elizabet Stuczynski
Catelan”, o que ensejou a interposição do recurso de ofício.
....
Contudo, como salientado, a 2a Turma da 1a Câmara, restou omissa, porquanto
não aferiu a admissibilidade recursal da responsabilidade da Sra. Liane Elizabeth
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720096/2021-39
3
Stuczynski Catelan de forma individualizada, conforme art. 70, § 3o do Decreto no
7.574/2011.
A Súmula CARF no 103 dispõe que, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. O limite vigente atual é dado pelo artigo 1o da Portaria MF no 2/2023, ...
Por seu turno, o artigo 70, §3o do Decreto no 7.574/2011 especifica que o recurso
de ofício deve ser interposto ao excluir da lide o sujeito passivo, ainda que se
mantenha o crédito tributário:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade
competente de primeira instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, bem como quando deixar de aplicar a pena de
perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997,
art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
[...]
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o
do art. 56, a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em
valor superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo
Decreto no 8.853, de 2016)
(g.n.)
Assim, a exoneração do crédito tributário do sujeito passivo deve ser superior ao
limite de alçada, para que se conheça do recurso.
No presente caso, conforme Termo De Ciência De Lançamentos E Encerramento
Total Do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, a responsabilidade da
Sra. Liane Elizabet Stuczynski Catelan recaiu sobre todo o valor do Auto de
Infração (R$ 31.357.163,83), tendo a DRJ exonerado todo o lançamento.
Destarte, constatado que o valor lançado e exonerado supera em muito o limite
de alçada (R$ 31.357.163/83), o recurso de ofício em relação à responsável
tributária deveria ter sido conhecido e julgado pela Turma.
Desse modo, a União requer o conhecimento e o provimento dos presentes
embargos com efeitos infringentes, para sanar a omissão no que toca à aferição
do valor exonerado quanto à responsável solidária, para fins de verificação do
limite de alçada, nos termos do art. 70, § 3o, do Decreto 7.574/2011.
Desta feita, com fundamento no art. 166 do RICARF, constatada a omissão, foi
admitido o presente EMBARGO DE DECLARAÇÃO interposto pela FAZENDA NACIONAL para
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720096/2021-39
4
saneamento da omissão quanto ao conhecimento do recurso de ofício da decisão de piso em face
da exclusão da responsável solidária Sra. Liane Elizabeth Stuczynski Catelan.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Incialmente, há de se reconhecer a omissão alegada pela EMBARGANTE no sentido
de se conhecer o RECURSO DE OFÍCIO relativo a Responsável Solidária, uma vez que o valor
exonerado supera o valor de alçada vigente. Assim, o ACÓRDÃO EMBARGADO deve conter o
CONHECIMENTO DO REFERIDO RECURSO.
Quanto ao mérito, nos termos do Art. 114, $12 do RICARF, adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, as quais concordo e transcrevo (fls. 8142/8143):
Ilegitimidade – Responsável Solidário
O contribuinte alega não ser devido incluir como responsável solidário o seu
cônjuge.
Acerca da responsabilidade tributária, dispõe o CTN em seu art. 124, I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
A fiscalização assim embasou a atribuição da responsabilidade solidária ao
cônjuge do contribuinte:
VI – Da Responsabilidade Solidária
40. Como dispõe o art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional – CTN), são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse em comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. A apuração conjunta dos rendimentos
tributáveis na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF),
exercício 2018, ano-calendário 2017, configura o interesse comum. 41.
Independente do regime de casamento, a legislação fiscal faculta que
apenas um dos cônjuges apresente a declaração anual de rendimentos e em
seu nome apure o imposto de renda (IRPF) devido pela unidade familiar,
constituída pelo casal e seus dependentes. Sendo está a opção, todos os
membros da unidade familiar declarante podem revestir-se da condição de
responsáveis solidários, na medida em que se constate a existência de
interesse comum (de cada um daqueles que constam na declaração) na
situação que constitua o fato gerador do imposto de renda.
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720096/2021-39
5
42. O contribuinte apresentou DIRPF 2018, ano-calendário 2017, na
condição de titular, incluindo sua esposa a Sra. Liane Elizabeth Stuczynski
Catelan, CPF no 915.519.270-04, como dependente.
43. Sendo a declaração entregue em conjunto, todos que tenham
rendimentos (declarados ou omitidos) nesta declaração passam a ser
solidariamente responsáveis porque há interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do imposto de renda anual. Ficando, assim,
caracterizada a responsabilidade solidária da Sra. Liane Elizabeth Stuczynski
Catelan, esposa do contribuinte, nos termos do art. art. 124, incisoI, do CTN
(acima mencionado).
Verifica-se que o contribuinte, de fato, indicou seu cônjuge como dependente na
declaração de ajuste anual. No entanto, não informou nenhum rendimento por
ela recebido.
Transcreve-se, por oportuno, a questão 82 do Perguntas e Respostas IRPF 2018
sobre o conceito de declaração em conjunto.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO
082 — Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo
oferecidos à tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular
No caso, o cônjuge do contribuinte, Liane Elizabeth Stuczynski Catelan, não é
declarante em conjunto com ele pois não ofereceu nenhum rendimento à
tributação na declaração de ajuste anual.
Como bem esclarecido no Perguntas e Respostas, somente é considerado
declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente cujos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular (art. 8o do Decreto no
3.000/1999 e art. 7o do Decreto no 9.580/2018).
Dessa forma deve ser afastada a atribuição de responsabilidade solidária ao
cônjuge do contribuinte.
Logo, mantêm-se a exoneração da RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA.
Conclusão
Diante do exposto, conheço acolho os embargos de declaração interpostos, e no
mérito nego provimento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 8257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720096/2021-39
6

Fl. 8258
DF CARF MF
Original